Tribunal: TJPA
Processo: 0860386-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860386-34.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOISES DA SILVA MUINHOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DOS TEMAS 257/STF E 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidor público aposentado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III-Razões de decidir

3. O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé do servidor, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia estadual.

IV-Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XI e XV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020; STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3
1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 0
8
de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra MOISES DA SILVA MUINHOS em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível (processo nº 0860386-34.2021.8.14.0301 -PJE) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, não havendo como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante pugna pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015. Assevera que, após tal data, torna-se desnecessária a comprovação da má-fé, sendo devida a restituição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, requerendo o não provimento do Agravo Interno (Id. 25471522).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A
questão

consiste em verificar sobre ser devida ou não a restituição dos valores pagos acima do teto constitucional, após o dia 18/11/2015, sem comprovação da má-fé do servidor.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento constante do Tema 257:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF, RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00195)

Com efeito, a aplicação do referido Tema ao caso em comento vem justamente reforçar o entendimento firmado na Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso.

Outrossim, vale ratificar a aplicabilidade conjunta com o tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constante no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

(...)

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

(...)

9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

Em suma, o Tema 531 do STJ tratava exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, criando-se uma expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos. Com o advento do Tema 1.009, da mesma Corte, a exclusividade foi deixada de lado para que fosse instituída a hipótese de "
pagamento indevido em decorrência de erro administrativo
".

Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé da agravada, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente à agravada.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir, pois não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça em demandas similares:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 531/STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato do Presidente do TCE/SC, que determinou o desconto de valores percebidos pelas partes recorridas a título de auxílio-alimentação a partir de 6/11/2018, data de início dos efeitos do acórdão proferido na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da rubrica, até o dia 31/3/2019, quando houve o efetivo cancelamento do pagamento.

2. Esta Corte Superior de Justiça, revisitando o Tema Repetitivo 531/STJ, firmou a seguinte tese: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema 1.009/STJ).

3. Nesse repetitivo, houve a modulação de efeitos, tendo sido determinado que somente seriam atingidos os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, qual seja, 19/5/2021. Contudo, o presente caso, oriundo de mandado de segurança, foi impetrado em 2019; portanto, não se aplica a modulação nos termos do Tema 1.009/STJ.

4. O entendimento anterior desta Corte, exarado por meio do Tema 531/STJ, estabelece que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".

5. Analisando o caso em tela, verifico a ocorrência de erro operacional da administração. Isso porque, mesmo após a modulação de efeitos na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, o auxílio-alimentação continuou a ser pago aos inativos.

6. Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que o agravante não comprovou a ocorrência de má-fé dos agravados, tendo se limitado a afirmar que "é incontroverso o fato de que, a partir da publicação do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSC na ADI n. 9117164-62.2015.8.24.0000, passou a ser indevido às impetrantes o pagamento da vantagem, por expressa determinação judicial" e que "não se pode cogitar de erro administrativo que conduza ao reconhecimento da boa-fé do servidor e da impossibilidade de restituição ao erário".

7. Ademais, não há que se falar em má-fé presumida dos ora agravados, devendo ser comprovada.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data de Publicação: 18/11/2022) (grifo nosso)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação é medida que se impõe, posto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025